Tribunal: TJMT
Processo: 1030347-75.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030347-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ALYSSON FELIPE DA ROCHA SOUZA - CPF: 046.457.241-00 (RECORRIDO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n
. 1030347-75.2021.8.11.0003

Recorrente
: Protetiva Proteção Automotiva.

Recorrida
: Alysson Felipe Da Rocha Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA - CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do entendimento expresso no Enunciado de n.º 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n
. 1030347-75.2021.8.11.0003

Recorrente
: Protetiva Proteção Automotiva.

Recorrida
: Alysson Felipe Da Rocha Souza
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Protetiva Proteção Automotiva.

Ação: de cobrança cumulada com indenização por danos morais.

Sentença (Id. 173974237): julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a títulos de danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado (Id. 173974243):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, assim como a concessão dos benefícios de justiça gratuita.

Contrarrazões (Id. 173974251):
requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença, e o indeferimento do pedido de justiça gratuita, posto que a empresa recorrente não comprova sua condição de hipossuficiente.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n
. 1030347-75.2021.8.11.0003

Recorrente
: Protetiva Proteção Automotiva.

Recorrida
: Alysson Felipe Da Rocha Souza

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita, arguida pela parte recorrida.

A meu ver, deve ser acolhida a preliminar arguida pela parte recorrida.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Neste contexto cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Portanto passo à análise ao pedido de justiça gratuita:

No que tange à alegação de existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, para suportar as custas judicias, verifico que não justifica a concessão, diante da não comprovação do alegado, ainda mais quando em análise aos balancetes juntados, nota-se que a empresa movimenta grande quantia em dinheiro Id. 173974247; sem efetiva comprovação de comprometimento dos ganhos.

Por esta razão INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Mérito.

Após exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora recorrente
ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais
.

Em sua narrativa o recorrido informa que contratou apólice de seguro de sua motocicleta, junto à empresa requerida e que após sofrer acidente, procurou a seguradora para dar entrada nos procedimentos necessários para o recebimento do seguro, entretanto teve a cobertura de assistência negada.

Em sede de contestação a empresa seguradora justifica a negativa ante a inadimplência do autor.

No entanto, não junta documentos probatórios de que o autor foi notificado quanto à inadimplência; o ônus que incumbia à seguradora recorrente como preceitua o artigo 373, II, do código de processo civil, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais conforme dispõe o verbete sumular nº 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Neste sentido entendimento jurisprudencial é pacífico:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA - CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento expresso no Enunciado de n.º 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular.
2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois não restou comprovada a notificação prévia, pessoal e válida do beneficiário, evidenciado, portanto, a falha na prestação do serviço. 3. Restando demonstrado à falha na prestação do serviço, devida a indenização pelo sinistro ocorrido, conforme determinado na sentença, a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1004229-95.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Com essas considerações, concluo ponderando que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, e o
dever de indenizar os prejuízos causados

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023